Tribunal: CARF
Processo: 10245.721115/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.721115/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
REINALDO SCHREINER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com as normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O valor da terra nua - VTN com base no SIPT/RFB deve ser mantido, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA,
conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do
imóvel, à época do fato gerador do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.334, de 2 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10245.721114/2013-09, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.721115/2013-45
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721115/2013-45

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- discorre sobre a tempestividade de sua impugnação e discorda do referido
procedimento fiscal, parcialmente transcrito, suscita a preliminar de nulidade por estar a
base de cálculo alicerçada em presunção e, no mérito, por desconsiderar o VTN
declarado e arbitrá-lo com base no SIPT, sem acatar o valor do laudo de avaliação
exigido, além de não reconhecer as áreas exploradas no imóvel;
- transcreve em parte a legislação de regência e acórdão do Judiciário, para referendar
seus argumentos.
Ao final, o impugnante requer seja acatada a preliminar de nulidade ou, no mérito, seja
julgado improcedente esse lançamento suplementar, protestando pela revisão do feito
fiscal, com posterior juntada de documentos e realização de perícia tributária/agronômica.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando: a) nulidade do lançamento tendo em vista que a base de cálculo está
alicerçada em presunção, em confronto com o art. 142 do CTN; e b) validade do laudo
apresentado.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo 33 do
Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade
Alega nulidade, pois o Auto de Infração teria sido lavrado com base em presunção.
Entretanto, o procedimento está correto.
Nos termos da legislação de regência, temos:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721115/2013-45

Lei no 9393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, são
os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721115/2013-45

Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido lavrados por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à
ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente (Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do
direito de defesa, posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo
contribuinte, não havendo que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as alegações
do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha
minuciosamente os fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto
de infração ora combatido.
O laudo apresentado
De acordo com o Auto de Infração lavrado e com as alegações do contribuinte, a
matéria devolvida a este Egrégio CARF limitou-se ao Valor da Terra Nua – VTN, que
foi arbitrado pela fiscalização com a utilização do SIPT – Sistema de Preços de Terra da
Receita Federal do Brasil, nos termos do disposto no artigo 14 da Lei no 9.393/96. De
acordo com o SIPT, verificou-se que o VTN/há do município de localização do imóvel
estava acima do valor declarado pelo contribuinte. Neste sentido, transcrevo o disposto
no artigo 14 da Lei no 9393/96:
Lei no 9393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim, para
afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos
das Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com
suas características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem
como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
O recorrente apresentou laudo sem Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART/CREA e por tal razão não tem a confiabilidade para atestar a revisão do VTN, pois
não está em conformidade com a norma da ABNT – NBR 14.653-3.
Isso porque, a Lei no 6.496/1977, que instituiu a Anotação de Responsabilidade
Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de
uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências, assim previu em seu
artigo 1o:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721115/2013-45

Art. 1o Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Nos termos da legislação, a falta da ART para o laudo apresentado não confere ao
documento a necessária formalidade que atesta que o laudo está em conformidade e que
possa servir para desconstituir o valor lançado com base na utilização do SIPT –
Sistema de Preços de Terra da Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte quanto a este ponto, devendo
ser mantido o auto.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital